Tribunal: TJBA
Processo: 8035694-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035694-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA REGINA MATTOS DE LEAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELAS SISTÊMICAS. ELEMENTOS EXTERNOS DE CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por MÁRCIA REGINA MATTOS DE LEÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A.

A autora alegou desconhecer a dívida de R$302,00, vencida em 31/12/2018, que ensejou a negativação de seu nome, e requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização.

A sentença entendeu que houve contratação e inadimplência, reconhecendo a licitude da negativação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na suficiência das provas apresentadas pela ré para comprovação da relação contratual que teria dado ensejo à negativação, bem como na análise da responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova da existência do vínculo contratual é do réu, pois não se pode exigir do autor prova negativa.

A telefonia fixa demanda instalação física e visita técnica, sendo necessária apresentação de documentação específica (contrato assinado, ordens de serviço, comprovantes de instalação, protocolos etc.).

A ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas e faturas, provas unilaterais, insuficientes para demonstrar a contratação dos serviços.

Inexistindo comprovação válida da relação jurídica, a negativação revela-se indevida, atraindo a responsabilidade por dano moral in re ipsa.

A Súmula 385/STJ não se aplica, por inexistir inscrição preexistente legítima no cadastro de proteção ao crédito.

Documentos juntados em contrarrazões que dizem respeito a fatos anteriores à contestação não são considerados, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte ré comprovar a contratação alegada, sendo insuficiente a juntada apenas de telas sistêmicas unilaterais. 2. A ausência de prova da relação jurídica enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito e caracteriza inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo cabível indenização por danos morais presumidos.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 434 e 435; CDC, arts. 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO; AgInt no REsp 2085054/TO; TJBA, APL 8033349-05.2021.8.05.0001; APL 8031108-92.2020.8.05.0001; APL 8000245-83.2017.8.05.0220

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8035694-70.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
MÁRCIA REGINA MATTOS DE LEÃO
e apelada a
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça